Tribunal: TJBA
Processo: 8009609-38.2022.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8009609-38.2022.8.05.0274 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: WENDY LAVICK BRITO GOMES Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006). CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINAR DE NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. MÉRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelante condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, após apreensão em sua residência de 1.485,72 gramas de maconha, parte já fracionada para venda, e uma balança de precisão. A sentença fixou a pena em 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de multa. O recurso de apelação suscita a nulidade da prova por violação de domicílio e, no mérito, busca a absolvição por insuficiência probatória. II. Questão em discussão 2. As questões em debate são: a) a legalidade da prova obtida mediante busca na residência do Apelante, que teria ocorrido sem mandado judicial ou consentimento válido; b) a suficiência do conjunto probatório para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas, especialmente quanto à autoria delitiva e à finalidade comercial do entorpecente. III. Razões de decidir 3. Preliminar de nulidade por violação de domicílio rejeitada. A atuação policial foi justificada por fundadas razões, consistentes em denúncia prévia sobre a existência de um mandado de prisão em aberto e a prática de tráfico de drogas. Ao chegarem ao local, os agentes sentiram forte odor de maconha emanando do imóvel, o que caracteriza situação de flagrante delito de crime permanente e autoriza o ingresso em domicílio, nos termos do art. 5º, XI, da Constituição Federal. A prova obtida é, portanto, lícita. 4. Mérito. A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas estão devidamente comprovadas pelo auto de apreensão, laudo pericial definitivo e pelos depoimentos coesos e harmônicos dos policiais militares, prestados sob o crivo do contraditório. A expressiva quantidade de droga apreendida, somada à presença de uma balança de precisão e ao fracionamento de parte do entorpecente, evidencia a destinação comercial da substância, sendo o conjunto probatório robusto e suficiente para manter a condenação. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. A existência de denúncia sobre mandado de prisão em aberto e tráfico de drogas, somada à percepção de forte odor de entorpecente emanando da residência, configura fundadas razões que autorizam o ingresso policial em domicílio, por se tratar de crime permanente em estado de flagrante delito, afastando a alegação de ilicitude da prova. 2. O depoimento coerente de policiais, aliado à apreensão de significativa quantidade de droga (mais de 1,4 kg de maconha) e de apetrechos para o tráfico (balança de precisão), constitui conjunto probatório suficiente para a condenação pelo crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, afastando a tese de insuficiência probatória." Dispositivos relevantes citados: Art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006; Art. 5º, XI, da Constituição Federal; Art. 386, II e VII, do Código de Processo Penal. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8009609-38.2022.8.05.0274, em que figuram como apelante WENDY LAVICK BRITO GOMES e como apelada MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTOA APELO , nos termos do voto do relator. Salvador, .